Tribunal: TJDFT
Processo: 0719796-35.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719796-35.2022.8.07.0020 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Danillo Silva Fernandes e Sheila Rolim do Bonfim Apelado: Voltz Motors do Brasil Comércio de Motocicletas Ltda D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por Danillo Silva Fernandes e por Sheila Rolim do Bonfim (Id. 43304890) contra a sentença (Id. 43304886) proferida pela 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que extinguiu o processo sem o exame do mérito, com fundamento no art. 485, inc.VI, do Código de Processo Civil. Verifica-se que o recurso foi interposto desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Além disso, os recorrentes não formularam requerimento de gratuidade em relação ao processamento do presente recurso e não há notícia a respeito de ter sido deferida a referida benesse pelo Juízo singular. Feitas essas considerações, aos apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovem que são beneficiários da gratuidade de justiça ou promovam o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Desde logo, fica a parte advertida de que o descumprimento da presente ordem resultará no não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 10 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator